Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. NATUREZA JURÍDICA E CABIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO NÃO UNÂNIME. TESE MINORITÁRIA. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REQUISITOS DO TIPO PENAL. CASO DOS AUTOS. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. ATOS LIBIDINOSOS E INTENÇÃO LASCIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos infringentes que questionam acórdão proferido pela 2a Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para, desclassificando a conduta, condenar o réu pelo crime do art. 215-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Os embargos infringentes objetivam prevalecer o voto minoritário que absolveu o acusado por considerar que, na espécie, não estariam presentes os elementos do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos infringentes são cabíveis quando o julgamento impugnado possuir divergência em matéria de mérito. 3.1. A espécie recursal não se reveste de autoridade suficiente a imprimir novo julgamento da causa, com reanálise ampla e profunda das teses discutidas no apelo se tais não resultam do julgamento impugnado. 3.2. O art. 609, parágrafo único, do CPP é expresso ao restringir os embargos à matéria objeto da divergência.
4. O art. 215-A do Código Penal, ao tipificar a importunação sexual, exige (i) que o agente pratique um ato libidinoso, visando satisfazer lascívia própria ou de terceiro, e (2) que a vítima não tenha aquiescido a que com ela se praticasse atos dessa natureza. 4.1. Embora não haja, a rigor, um rol exemplificativo do que seja ato libidinoso, a expressão, por si só, e alinhado ao especial fim de agir previsto na norma, quer significar atos de cunho sexual, vale dizer, que estimulem ou saciem a libido, o desejo e o prazer sexuais.
5. Toques, carícias e apalpadelas, ainda que em regiões corpóreas sensíveis ao estímulo sexual não são indicativos plenos do intento libidinoso, sobretudo para fins penais, já que o tipo em questão exige a satisfação da lascívia como especial fim do agente. 5.1. Se os atos do agente se limitam àqueles comumente esperados de um massoterapeuta, sem maior comprovação quanto ao efetivo desejo de satisfazer lascívia própria ou de terceiro, não há falar em importunação sexual.
6. Os crimes sexuais possuem regramento específico, conforme seja a vítima menor ou maior de 14 anos, pois, no primeiro caso, a própria capacidade de consentir, inclusive para atos meramente libidinosos, é refutada pelo tipo penal do art. 217-A do CP, ao passo que, no segundo, o consentimento é plenamente válido e, apenas quando ignorado ou afrontado (seja por ardil, violência ou ameaça), é que a tipificação normativa se afigura possível.
7. No caso dos autos, a apontada vítima, maior de 14 anos, aquiesceu com a sugestão do réu quanto às sessões de massagem, inclusive adotando comportamento ativo, não havendo maiores provas quanto à efetiva prática de atos de cunho nitidamente sexuais pelo réu (a exemplo de masturbação, ejaculação, felação, penetração, “frotteurismo” ou outros semelhantes). 7.1. Eventuais convites e sugestões do agente, ainda que potencialmente sugestivas de intento libidinoso, embora moralmente reprováveis, não são puníveis a título penal, principalmente pelo dispositivo em exame.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e provido.